Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. ESTATUTO. PREVISÃO EXPRESSA. CABIMENTO

1. Os honorários convencionais e contratuais possuem natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais arbitrados em Juízo.

2. É cabível a cobrança de honorários no cálculo do débito da dívida condominial quando prevista expressamente na convenção ou estatuto da associação de moradores.

3. Recurso conhecido e desprovido.